Tribunal: TJMT
Processo: 1041260-54.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041260-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERMESON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.592.061-72 (RECORRENTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041260-54.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1041260-54.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hermeson Barbosa de Souza

Recorrido:
Xó Mano Veículos Ltda. e Banco C6 S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE

RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO
- EXTINÇÃO DO
PROCESSO

POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
VALOR
QUE
ULTRAPASSA
O LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL – OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI N.º 9.099/95 - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo
valor

ultrapasse
o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041260-54.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1041260-54.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hermeson Barbosa de Souza

Recorrido:
Xó Mano Veículos Ltda. e Banco C6 S.A.

Recurso Inominado Cível de
Hermeson Barbosa de Souza.

Ação: de
Rescisão Contratual Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Dano Moral e Tutela Antecipada.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(
Id
.

256646224)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial, considerando que o valor da causa deve corresponder ao valor do negócio jurídico objeto da lide qual seja R$ 74.705,44 (setenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id
.

256646234): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juizado especial, com a prolação de novo provimento judicial e procedência dos pedidos na inicial.

Contrarrazões (
Id.

256695654): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041260-54.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1041260-54.2023.8.11.0001

Recorrente:
Hermeson Barbosa de Souza

Recorrido:
Xó Mano Veículos Ltda. e Banco C6 S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Dano Moral e Tutela Antecipada proposta por Hermeson Barbosa de Souza em face de Xó Mano Veículos Ltda. e Banco C6 S.A., na qual objetiva rescisão do contrato com devolução de valores pagos e R$ 20.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Do resumo dos fatos o autor alega que em 30/11/22 da primeira requerida um veículo modelo Nissan Versa ano 2017 pelo valor de R$ 74.705,44 (setenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), pagos com por meio de entrada de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil), financiando junto ao Banco C6 o valor restante de R$ 28.772,99 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 973,03 (novecentos e setenta e três reais e três centavos).

Aduz que depois de realizada a compra, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos que não foram solucionados pela empresa vendedora, em razão disso optou por devolver o carro e rescindir o contrato, ficando a revendedora responsável por cancelar o financiamento.

Contudo, o cancelamento do financiamento não foi realizado, em decorrência disso teve seu nome inscrito pelo banco nos órgãos de proteção ao crédito e ainda teve que responder por ação de busca e apreensão do veículo que já teria sido devolvido.

A sentença recorrida julgou extinto o
processo,
sem resolução de mérito, por considerar como proveito econômico pretendido pela demanda o valor do negócio discutido na lide, qual seja R$ 74.705,44 (setenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), o que ultrapassa o limite dos Juizados Especiais.

Irresignado, o autor recorre, alegando, em síntese, que a discussão na presente lide cinge-se
à declaração de inexistência do débito, além dos danos morais, pleiteados no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia
inferior ao limite estabelecido pelo artigo 3º, inciso I da Lei n.º 9.099/95.

Como cediço,
no que tange ao valor da causa, prescreve o artigo 292 do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução,
a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

(...)

§ 3º O
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (grifo nosso)

Ainda, o Enunciado 39 do FONAJE dispõe:

“ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

A corroborar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Logo, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor
,
tendo por norte os pedidos formulados na inicial, mencionados anteriormente.

No presente caso, nota-se que a pretensão econômica do autor é, por certo, o montante total do aludido contrato, cuja pretensão deve refletir no valor atribuído à causa, o que ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3º da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 39 do FONAJE.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.
VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC.
ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. 2.
Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide (R$ 140.000,00). 3. O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006424-25.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO NCPC E ARTIGO 3º, I, DA LEI DOS JUIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nos moldes do artigo 3º, inciso I, da Lei nº. 9.099/1995, comete aos Juizados Especiais Cíveis o processamento e julgamento das causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o valor do salário mínimo vigente, sob pena de ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo.
Em se tratando de ação de rescisão contratual, o valor da causa supera o teto de alçada deste Juizado, na medida em que deve ser levado em consideração o valor do contrato. Recurso conhecido e de ofício extinta a ação por superar o teto dos Juizados Especiais, violando o que regra o artigo 3º da Lei 9099/95.
(N.U 1011124-25.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”.

Deste modo, tendo em vista que o Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025